Tribunal: TJMT
Processo: 1008682-36.2026.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008682-36.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Acidente de Trânsito, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MARLON HUDSON MACHADO - CPF: 826.548.401-15 (ADVOGADO), TRIMEC EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 37.519.998/0001-45 (AGRAVANTE), EDILSON DA ROCHA BARATA - CPF: 262.495.962-91 (AGRAVADO), JUDITH GOMES DA SILVA ROCHA - CPF: 432.891.341-72 (AGRAVADO), ROSANGELA FIDELIS PEREIRA BATISTA - CPF: 432.769.201-82 (TERCEIRO INTERESSADO), GISELA ALVES CARDOSO registrado(a) civilmente como GISELA ALVES CARDOSO - CPF: 667.682.761-15 (ADVOGADO), DANILO AMARAL DE FREITAS - CPF: 012.311.531-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. VÍCIO SANÁVEL. RATIFICAÇÃO COM EFEITO
EX TUNC.
VALIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. PENHORA VIA SISBAJUD. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DE ESSENCIALIDADE DOS VALORES. MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou arguição de nulidade de atos processuais praticados por advogado sem procuração válida à época, bem como indeferiu impugnação ao bloqueio de valores via SISBAJUD, sob fundamento de posterior regularização da representação e ausência de prova idônea do comprometimento das atividades empresariais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a posterior regularização da representação processual convalida, com efeito retroativo, os atos praticados sem procuração válida; (ii) estabelecer se é possível a desconstituição de bloqueio judicial diante de alegação de comprometimento da atividade empresarial desacompanhada de prova documental idônea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A irregularidade de representação processual constitui vício sanável, devendo o juiz oportunizar sua regularização, nos termos do art. 76, §1º, I, do CPC.

4.

A juntada posterior de procuração opera ratificação dos atos praticados, com efeito ex tunc, convalidando retroativamente os atos processuais anteriormente realizados.

5.

A nulidade não se declara sem demonstração de prejuízo, sendo inaplicável, ao caso, a orientação restritiva da Súmula 115 do STJ, voltada a hipóteses específicas de interposição recursal.

6.

Reconhecida a validade dos atos processuais, mantém-se hígida a penhora realizada via SISBAJUD, por decorrer de ato eficaz.

7.

A desconstituição de bloqueio judicial exige prova documental idônea e suficiente da essencialidade dos valores para a atividade empresarial.

8.

Documentos unilaterais, como planilhas internas desacompanhadas de validação externa, não comprovam o alegado comprometimento financeiro.

9.

A manutenção da constrição prestigia os princípios da efetividade da execução e da segurança jurídica, especialmente diante de crédito antigo e parcialmente satisfeito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A regularização posterior da representação processual convalida, com efeito
ex tunc
, os atos praticados sem procuração válida. 2. A nulidade processual depende da demonstração de prejuízo e não se presume em hipóteses de vício sanável. 3. A desconstituição de penhora via SISBAJUD exige prova documental idônea da essencialidade dos valores bloqueados à atividade empresarial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 76, §1º, I, e 104, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI nº 1015650-53.2024.8.11.0000, Rel. Des. Tatiane Colombo, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 10.09.2025; TJMT, AI nº 1026019-72.2025.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 17.03.2026.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Trimec Equipamentos Ltda.
em virtude de decisão interlocutória proferida pelo Juiz da 4.ª Vara Cível de Rondonópolis-MT, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0010920-32.2009.8.11.0003, ajuizado por
Edilson da Rocha Barata
e
Judith Gomes da Silva Rocha
.

O Juiz singular indeferiu a arguição de nulidade dos atos processuais praticados pelo advogado dos Exequentes, ora Agravados, no período de 29/04/2022 até a juntada de nova procuração, ao fundamento de que a posterior regularização da representação processual sanou o vício anteriormente existente, nos termos do art. 76, §1º, I, do Código de Processo Civil. Na mesma decisão, indeferiu a impugnação ao bloqueio judicial de R$ 244.751,41 (duzentos e quarenta e quatro mil, setecentos e cinquenta e um reais e quarenta e um centavos), efetivado via SISBAJUD em contas da Agravante, por ausência de comprovação documental idônea do comprometimento das atividades empresariais. Determinou, ainda, a expedição de alvará em favor dos credores, condicionada à inexistência de recurso dotado de efeito suspensivo.

Inconformada, a Agravante sustenta que o advogado dos Agravados praticou atos processuais sem procuração ou substabelecimento válido nos autos, entre os quais a petição que culminou no bloqueio via SISBAJUD.

Aduz que a regularização posterior da capacidade postulatória produz efeitos
ex nunc
, não convalidando os atos praticados no período de irregularidade, razão pela qual o bloqueio decorreria de atos nulos e deveria ser desconstituído.

Sustenta que a manutenção do bloqueio de R$ 244.751,41 (duzentos e quarenta e quatro mil, setecentos e cinquenta e um reais e quarenta e um centavos) compromete o pagamento de 19 (dezenove) empregados e as obrigações operacionais da empresa Agravante.

Requer o provimento do recurso com a declaração de nulidade dos atos processuais praticados no período de irregularidade e a consequente liberação dos valores bloqueados.

O pedido de efeito suspensivo ativo foi indeferido. (ID 350817377).

Contraminuta sob ID 357247867, em que a parte Agravada sustenta que o advogado está devidamente habilitado nos autos, que a irregularidade na representação processual é vício sanável nos termos do art. 76 do CPC e que o alvará judicial dos valores já foi expedido e levantado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Os Agravados
Edilson da Rocha Barata
e
Judith Gomes da Silva Rocha
ajuizaram Ação de Indenização em desfavor de
Trimec Equipamentos Ltda.
e
Rosangela Fidelis Pereira Batista
, com vistas à reparação de danos decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em 22 de setembro de 2009.

A ação foi julgada procedente, e o cumprimento de sentença tramita desde dezembro de 2018, conforme ID 80515781.

No curso do Cumprimento de Sentença, em 29/04/2022, o advogado Danilo Amaral de Freitas habilitou-se nos autos mediante petição, sem que houvesse, naquele momento, procuração ou substabelecimento válido outorgado pelos exequentes. Atuando nessa condição, o patrono praticou diversos atos processuais, entre os quais a petição ID 194224151 de 16/05/2025, em que requereu a penhora
online
via SISBAJUD.

Conforme decisão ID 199891975, o Magistrado singular deferiu a penhora e efetuou bloqueios em contas da Agravante no dia 10/07/2025.

Em 04/08/2025, a empresa Executada suscitou a nulidade dos atos praticados pelo advogado no período de irregularidade e impugnou o bloqueio de R$ 244.751,41 (duzentos e quarenta e quatro mil, setecentos e cinquenta e um reais e quarenta e um centavos), alegando comprometimento de suas atividades empresariais.

Em 26/08/2025, o patrono da parte Exequente juntou procuração atualizada, e alegou que estava “
devidamente habilitado nos autos, conforme determinação/exigência do sistema PJE e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, e, mesmo que não estivesse, a irregularidade na representação processual é um vício sanável, ou seja, pode ser corrigido, a qualquer tempo, conforme o art. 76 do Código de Processo Civil (CPC), não merecendo maiores delongas”.

O Juiz singular, em 26/11/2025, indeferiu ambos os pedidos da Executada. Quanto à nulidade, o magistrado assentou que houve juntada de nova procuração outorgada ao advogado, sanando o vício de representação anteriormente existente, nos termos do art. 76, §1º, I, do CPC. Quanto ao bloqueio, entendeu que os documentos apresentados pela Agravante, consistentes em planilhas de sistema contábil interno, eram insuficientes e desprovidos de validação externa. Determinou a expedição de alvará em favor dos credores (ID

216080218).

Essa decisão foi confirmada pela sentença dos Aclaratórios ID

22209502.

Inconformada, a Agravante interpôs este Recurso.

Pois bem. O recurso não merece provimento.

No que tange à arguição de nulidade dos atos processuais
, a Agravante sustenta que a regularização posterior da capacidade postulatória produz efeitos
ex nunc
, de modo que os atos praticados pelo advogado no período de irregularidade seriam nulos e ineficazes, tornando ilegítimo o bloqueio deles decorrente.

O argumento não prospera.

O art. 76, §1º, I, do Código de Processo Civil estabelece que, verificada a irregularidade na representação processual, o juiz deve oportunizar a regularização antes de qualquer declaração de nulidade ou extinção do feito. O dispositivo legal não distingue entre atos praticados antes ou depois da regularização; ao contrário, confere ao saneamento da representação efeito convalidador sobre o conjunto do processo.

Com efeito, a juntada da procuração atualizada opera como ratificação dos atos praticados no período de irregularidade, com efeito
ex tunc
, convalidando-os retroativamente, nos termos do art. 104, §2º, do CPC. No caso dos autos, a nova procuração foi juntada antes da decisão que rejeitou a arguição de nulidade, o que afasta a alegação de que os atos praticados no período de irregularidade seriam irremediavelmente nulos.

Os precedentes invocados pela Agravante, em especial os referentes à Súmula 115 do Superior Tribunal de Justiça, tratam de situações específicas envolvendo a interposição de recursos por advogado sem procuração, contexto no qual a tempestividade é elemento intrínseco e peremptório do ato recursal. Não há como estender esse entendimento, sem as devidas cautelas, aos atos postulatórios praticados no âmbito de cumprimento de sentença, onde o princípio do prejuízo e a sanabilidade dos vícios têm aplicação mais abrangente.

Seguindo esse raciocínio, colaciono:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ALEGADA OMISSÃO. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. VÍCIO SANÁVEL. DECISÃO QUE CONCEDE PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS. A decisão que concede prazo para regularização da representação processual não possui carga decisória lesiva, mas apenas natureza saneadora, em conformidade com o art. 76 do CPC. Trata-se de vício sanável, cuja correção pode ser determinada em qualquer fase processual, desde que preservados os princípios do contraditório e da não-surpresa. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reconhece a possibilidade de suprimento da irregularidade de representação inclusive em instâncias superiores, privilegiando os princípios da instrumentalidade das formas e da efetividade da jurisdição. (N.U 1015650-53.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2025, Publicado no DJE 18/09/2025).

Reconhecida a validade dos atos praticados no período de irregularidade, em razão da ratificação com efeito
ex tunc
, afasta-se, por consequência, a alegação de que o bloqueio via SISBAJUD seria nulo por derivar de ato ineficaz. A petição ID 194224151, por meio da qual foi requerida a penhora
online
, foi alcançada pela ratificação e produz, portanto, todos os seus efeitos.

Ademais, consoante ID 221524893, o alvará judicial já foi expedido e os valores levantados pelos credores. Nesse contexto, eventual reforma da decisão demandaria a restituição de valores já recebidos por credores que aguardam a satisfação de crédito reconhecido há mais de uma década, o que conspira contra os princípios da efetividade da tutela executiva e da segurança jurídica.

Importa frisar que o crédito exequendo totaliza R$ 497.947,64 (quatrocentos e noventa e sete mil, novecentos e quarenta e sete reais e sessenta e quatro centavos), ao passo que o bloqueio eletrônico via SISBAJUD efetivado em contas da Agravante Trimec Equipamentos Ltda. e Rosangela Fidelis Pereira Batista atingiu o montante de R$ 246.661,09 (duzentos e quarenta e seis mil, seiscentos e sessenta e um reais e nove centavos), o que representa satisfação parcial e inferior à metade do débito total. Ou seja, mesmo com o levantamento integral dos valores bloqueados, os credores, ora Agravados, permanecem com expressivo saldo credor em aberto.

Noutro ponto, a Agravante alega comprometimento de suas atividades empresariais, como pagamento de empregados e cumprimento de obrigações com fornecedores.

Esse argumento também não prospera.

A desconstituição de bloqueio judicial via SISBAJUD exige comprovação documental idônea e suficiente da essencialidade dos valores bloqueados à continuidade da atividade econômica. Não basta alegação de dificuldades operacionais; incumbe ao executado apresentar provas capazes de evidenciar concretamente o comprometimento do caixa.

No caso dos autos, a Agravante apresentou exclusivamente planilhas de sistema contábil interno, elaboradas unilateralmente, sem validação externa. Esse conjunto documental é manifestamente insuficiente.

Este entendimento está consolidado na jurisprudência desta Câmara. No AI n. 1026019-72.2025.8.11.0000, de minha relatoria, julgado em 17/03/2026, ficou assentado que a ausência de comprovação inequívoca da origem e essencialidade dos valores bloqueados autoriza a manutenção da penhora realizada via SISBAJUD.

O mesmo raciocínio se aplica à hipótese em exame. A mera alegação de comprometimento operacional, desacompanhada de prova documental idônea, não tem o condão de afastar a eficácia de medida executiva regularmente deferida em processo que se arrasta há mais de dezesseis anos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao Recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026